Tribunal: TJDFT
Processo: 0724830-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS E EXTORSÃO MAJORADA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS COM BASE EM NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO EM JULGAMENTO. EXCLUSÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. Só é passível de revisão criminal a decisão que contraria texto expresso de lei, restando inviável o pleito fundamentado na mudança de jurisprudência do Tribunal.
2. Impossível o afastamento das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, quando devidamente fundamentadas, de acordo com o entendimento vigente à época da sentença.
3. Exclui-se a agravante da reincidência, baseada em condenação cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao crime em julgamento, por violação ao art. 63, do Código Penal.
4. Revisão criminal julgada parcialmente procedente.